Tribunal: TJDFT
Processo: 0703786-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Sexta Vara Cível de Brasília, que deferiu tutela de urgência. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido de repactuação de dívidas, ajuizada por ROSEMEIRE ARAÚJO DE ANDRADE em desfavor de BANCO INTER S/A, BANCOSEGURO S/A, NU FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAÚ UNIBANCO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ZEMA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A e BANCO DE BRASÍLIA S/A. ROSEMEIRE alegou se encontrar em situação de superendividamento e pretende repactuar as dívidas contraídas com os credores que integram o polo passivo. Pela decisão agravada, o juízo reconheceu que os descontos de parcelas de empréstimos consignados em folha de pagamento estariam incidindo sobre parcela superior ao legalmente autorizado e determinou aos credores a redução proporcional de seus descontos. Nas razões recursais, o agravante alegou que o endividamento decorre de ato voluntário da própria consumidora e invocou o princípio da força obrigatória dos contratos. Sustentou que o desconto em folha de pagamento é realizado pelo órgão pagador e que a limitação dos descontos relativas aos empréstimos consignados não seria aplicável aos descontos diretamente em conta-corrente. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e revogar a tutela provisória. Preparo regular sob ID 55489178. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Recebo a presente ação para conhecimento e julgamento. Em se tratando de superendividamento, a concessão da gratuidade de justiça é remoção imprescindível de obstáculo para o acesso à justiça da parte autora. Concedo. Decido sobre o pedido de tutela de urgência. Alegando, e comprovando, seu integral sufocamento financeiro, a autora vem a Juízo requerer, além da repactuação da totalidade de suas dívidas com todos os seus credores, em tutela de urgência: 1) a suspensão da exigibilidade de suas dívidas até ao menos a realização da audiência de conciliação; 2) a limitação dos descontos para pagamento de dívidas a 30% de seus vencimentos. A suspensão da exigibilidade de dívidas, neste momento, não tem fundamento legal. Contudo, verificando em detalhes o contracheque da autora do mês de outubro/23 (ID 180769917), observo que os consignados incidentes ultrapassam, de fato, o limite permitido. A autora é servidora pública federal. Rege a matéria, atualmente, a Lei n. 14.509/22, a qual, revogando o art. 45 da Lei n. 8.112/90, fixou o limite máximo dos empréstimos consignados para servidores públicos federais, em 45% dos seus vencimentos, sendo 5% reservados exclusivamente para o pagamento de cartão de crédito e outros 5% reservados para pagamento de cartão de crédito consignado de benefício. A base de cálculo para se verificar o respeito ou não dos limites acima é o salário bruto da servidora subtraídos os descontos obrigatórios do imposto de renda e previdência social. No caso da autora, de acordo com o que consta de seu contracheque referente ao mês de outubro/23, seu salário bruto é de R$ 11.3331,14, sendo-lhe subtraído o valor de R$ 2.967,75 a título de imposto de renda, R$ 1.781,97 pela Previdência Oficial, o que desemboca na base de cálculo de R$ 11.331,14. Em relação aos descontos consignados em sua folha de pagamento, os seis incidentes somam R$ 6.046,28. Contudo, deveriam se limitar a R$ 3.965,89, que é o valor correspondente a 35% de R$ 11.331,14. Assim sendo, determino aos bancos réus que, juntos, limitem os seis consignados incidentes sobre o contracheque da autora ao total de R$ 3.965,89. A diferença de R$ 2.080,38 deve ser retirada, proporcionalmente, de cada um dos seis empréstimos. Assim, como a redução de R$ 6.046,28 para R$ 2.080,38 significa uma redução de 35%, determino que todos os seis empréstimos tenham suas parcelas reduzidas em 35%, sob pena das instituições financeiras citadas responderem por multa que ora fixo em R$ 3.000,00 por parcela que for cobrada no contracheque da autora ainda sem o desconto de 35% ora ordenado. Intimem-se. Concedo a esta decisão força de mandado de intimação. Para máxima efetividade da medida, sem prejuízo das ordens acima, oficie-se diretamente ao setor de pagamento do Ministério do Planejamento e Orçamento para que todos os seis empréstimos consignados da autora sejam reduzidos em 35%. Designe-se a audiência de conciliação do art. 104-A, CPC, intimando-se todas as instituições financeiras requeridas, com as advertências das consequências da ausência previstas pelo Código de Defesa do Consumidor.” Conforme se verifica da decisão, o juízo reconheceu que as parcelas de empréstimos consignados em folha de pagamento da autora estariam em valor superior ao limite legal e determinou a readequação. Nas razões recursais, a agravante deduziu argumentos genéricos acerca da força obrigatória dos contratos, que a autora contraiu as dívidas voluntariamente, que quem efetua o desconto é o órgão pagador e não a instituição financeira, além dos limites impostos aos empréstimos consignados não serem aplicáveis àqueles descontados em conta-corrente. Enfim, olvidou de impugnar o fundamento da decisão de que os descontos consignados em folha de pagamento da autora e registrados em seu contracheque seriam superiores ao limite legal. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar fundamentos que, isoladamente, são suficientes para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator